Tribunal: TJPA
Processo: 0004745-60.2014.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2020-11-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004745-60.2014.8.14.0133
APELANTE: VALDIR DURANS DA SILVA, PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA, MUNICÍPIO DE MARITUBA

REPRESENTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA

APELADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA, VALDIR DURANS DA SILVA

REPRESENTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE OFÍCIO: SENTENÇA ILÍQUIDA. SERVIDOR TEMPORÁRIO. CONTRATO DE TRABALHO IRREGULAR.
NULIDADE. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. DIREITO AO RECEBIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. PRECEDENTES DO STF. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO.

I- A sentença ilíquida proferida contra a União, o Estado e o Distrito Federal, o Município e as respectivas Autarquias e Fundações de Direito Público, está sujeita ao duplo grau de jurisdição.

II- O Supremo Tribunal Federal adotou o entendimento de que é cabível o pagamento dos depósitos de FGTS aos contratos irregulares, limitados aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

III- As contratações consideradas ilegítimas por ausência de realização de concurso público não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, tendo como uma das suas exceções o levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, o que também se aplica aos casos de nulidade decorrente da contratação temporária.

IV- Segundo a Corte Constitucional é devida a extensão dos diretos sociais previstos no art. 7º da Constituição Federal ao servidor contratado temporariamente, nos moldes do art. 37, inciso IX, da referida Carta da República, notadamente quando o contrato é sucessivamente renovado.

V- Recursos conhecidos e desprovidos. Decisão Unânime.

RELATÓRIO

Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO
e
RECURSOS DE

APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
VALDIR DURANS DA SILVA e pelo MUNICÍPIO DE MARITUBA,
em face da sentença proferida pelo M.M Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Marituba (ID 1676378), nos autos da
Ação de Cobrança
movida em face do
MUNICÍPIO DE MARITUBA
, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, nos seguintes termos:

“(...) Diante da farta fundamentação exposta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, declarando a nulidade do contrato de trabalho havido entre as partes e condenando o Município ao cumprimento das seguintes obrigações:

a) Efetivação dos depósitos de FGTS relativos às verbas remuneratórias pagas ou devidas ao autor em decorrência da relação de trabalho havida no período de 04.01.2001 a 11.01.2013, com os devidos encargos calculados pela Receita Federal;

b) Pagamento de saldo de salário de 11 (onze) dias, referente ao mês de janeiro de 2013, com os respectivos depósitos de FGTS (art. 19-A, da Lei n°. 8.036/90);

c) Efetivação do recolhimento das contribuições previdenciárias relativas aos valores pagos ou devidos ao autor em decorrência da relação havida no período de 04.01.2001 a 11.01.2013, com os devidos encargos calculados pela Receita Federal;

d) Pagamento de correção monetária e de juros, nos termos do tópico IX desta sentença. (...)”

Irresignadas, ambas as partes interpuseram recurso de apelação.

Em suas razões (ID 1676379), o autor aduz violação ao parágrafo único do art. 19-A da Lei nº 8036/90, bem como afronta aos princípios da equidade e da razoabilidade.

Argui que o pagamento dos depósitos de FGTS deve ser feito ao trabalhador e não à Receita Federal, como decidido pelo Juízo sentenciante.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso.

O Município de Marituba, por sua vez, (ID 1676381) suscita a incompetência da Justiça Estadual para executar as contribuições previdenciárias do pacto laboral, atribuindo à Justiça Federal a competência para tanto.

Alega a ilegitimidade de parte para pleitear a comprovação dos recolhimentos previdenciários.

No mérito, aduz que o contrato nulo não pode gerar efeitos concretos de pagamentos de verbas, bem como que o FGTS não é devido aos servidores regidos pelo regime jurídico administrativo, como é o caso da apelada.

Defende a aplicação da prescrição qüinqüenal e não a trintenária, como consignado na sentença guerreada.

Defende que ao término do contrato, foram quitados todos os dias efetivamente trabalhados, não havendo qualquer saldo de salário a ser pago.

Insurge-se contra a condenação em honorários advocatícios.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso a fim de que seja reformada a sentença e julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial.

O recurso foi recebido no duplo efeito (ID 1678127).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça deixou de exarar parecer, ante a falta de interesse público a ensejar a intervenção do
Parquet
(ID 1719716)

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

PRELIMINAR DE OFÍCIO: SENTENÇA ILÍQUIDA.

A sentença atacada importou em condenação ilíquida em face da Fazenda Pública, tornando necessário o seu exame no duplo grau de jurisdição, nos termos do art. 496, §3º, do CPC.

Nesse sentido, precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA ILÍQUIDA. OBRIGATORIEDADE. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA CORTE ESPECIAL NO JULGAMENTO DO RESP. 1.101.727/PR, SUBMETIDO AO REGIME DO ART. 543-C, DO CPC.

1. A Corte Especial do STJ firmou o entendimento no sentido da obrigatoriedade da apreciação da remessa necessária de sentenças ilíquidas proferidas contra a Fazenda Pública. Precedente: REsp 1101727/PR, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, Corte Especial, DJe 03/12/200.

2. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1203742/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/08/2014, DJe 02/09/2014).

Dessa forma, reconheço a incidência do reexame necessário.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da remessa necessária e do recurso voluntário.

Cinge-se a controvérsia recursal
acerca do reconhecimento do direito ao pagamento dos depósitos de FGTS ao servidor temporário, contratado sem concurso público.

Os recursos serão analisados separadamente, começando pelo recurso do Município.

APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARITUBA

Havendo questões preliminares, passo a sua analise.

INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL

O Apelante alega que a competência para executar as contribuições previdenciárias seria da Justiça Federal.

Todavia, a preliminar não merece prosperar.

Isto porque o presente caso não trata da execução das contribuições previdenciárias, e sim do direito ou não do trabalhador temporário que teve o contrato de trabalho declarado nulo, aos depósitos de FGTS.

Compete a Justiça Estadual as causas envolvendo servidor contratado sem concurso público, ainda que formulado pedido de natureza trabalhista em decorrência da extinção do vínculo. Precedentes do Plenário do STF nas Reclamações 7.633-AgRg (Min. Dias Toffoli) e 10.587-AgRg (Min. Marco Aurélio, relator p/ acórdão Min. Luiz Fuz).

De igual modo, a jurisprudência é uníssona no sentido de que sendo a relação jurídica entre servidor e administração pública estatutária, cabe à justiça estadual processar e julgar o feito, não restando duvida sobre a competência.

Por tais razões,
rejeito a preliminar.

PRESCRIÇÃO

O recorrente aduz que a prescrição a ser aplicada no caso concreto é a qüinqüenal e não a trintenária.

Todavia, compulsando o
decisum
de piso, não se observa qualquer referência do magistrado sentenciante a prescrição trintenária, conforme afirma o apelante.

O tema dispensa maiores delongas, tendo em vista a matéria restar pacificada no âmbito dos Tribunais Superiores.

O Superior Tribunal de Justiça é uníssono a respeito da matéria, firmando entendimento de que nas ações de cobrança de qualquer verba, inclusive FGTS, em face da Fazenda Pública, o prazo a ser aplicado é quinquenal, em atenção ao disposto no art. 1º, do Decreto nº 20.910/32,
in verbis
:

Art. 1º - As dividas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

No mesmo sentido é a Súmula 85 do STJ:

Súmula 85/STJ: Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a fazenda pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do qüinqüênio anterior a propositura da ação.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA 182/STJ. INCIDÊNCIA. FGTS. DEMANDA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRAZO PRESCRICIONAL. APLICAÇÃO DO DECRETO N. 20.910/32.

1. É inviável o agravo que deixa de atacar, especificamente, todos os fundamentos da decisão impugnada. Incidência da Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça.

2. 'O Decreto 20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral. Desse modo, o prazo prescricional para a cobrança de débito relativo ao FGTS em face da Fazenda Pública é de cinco anos' (REsp 1.107.970/PE, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 10/12/2009).

3. Agravo regimental a que se nega provimento.”(AgRg no AREsp 461.907/ES, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/03/2014, DJe 02/04/2014)

Portanto, delimita-se os últimos cinco anos, anteriores ao ajuizamento da ação, para o alcance da verba de FGTS pleiteada.

MÉRITO

Adentrando no mérito, em relação ao próprio direito em si, de recebimento dos valores relativos aos depósitos de FGTS por servidor contratado a título precário,
o tema em questão já foi alvo de inúmeras controvérsias ao longo dos anos, seja quanto à constitucionalidade das contratações, seja no que concerne ao órgão do Poder Judiciário que seria competente para apreciar as demandas dessa natureza (se a justiça comum ou a especializada) ou, ainda, quanto aos direitos desses servidores perante a Administração Pública, diante da relação jurídico-administrativa que fora firmada.

Hodiernamente, tais discussões já se encontram, em sua grande maioria, superadas, tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal já manifestou sua posição sobre o assunto, reconhecendo a repercussão geral do caso, conforme se depreende na decisão do Recurso Extraordinário nº 596.478/RR, em que o Estado de Roraima questionava o art. 19-A, da Lei nº 8.036/90, que estabelece o direito ao deposito do FGTS para trabalhadores contratados sem concurso público, cuja ementa reproduzo,
in verbis
:

Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. Constitucionalidade. 1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário. 2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento”.

(STF, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE. Relator (a) p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 13/06/2012, Tribunal Pleno. REPERCURSÃO GERAL. Div. 28.02.2013. P. 01/03/2013. Trânsito em julgado 09.03.2015).

Ainda, com o escopo de afastar qualquer dúvida quanto à aplicação do julgado acima aos servidores temporários sob regime jurídico-administrativo, é importante colacionar decisão proferida pelo colendo STF no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nº 895.070, que ressaltou a extensão da aplicabilidade da orientação do STF aos servidores temporários. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. DIREITO AO RECEBIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. PRECEDENTES.

1. O Plenário da Corte, no exame do RE nº 596.478/RR-RG, Relator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, concluiu que, ‘mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados’.

2. Essa orientação se aplica também aos contratos temporários declarados nulos, consoante entendimento de ambas as Turmas.

3. A jurisprudência da Corte é no sentido de que é devida a extensão dos diretos sociais previstos no art. 7º da Constituição Federal a servidor contratado temporariamente, nos moldes do art. 37, inciso IX, da referida Carta da República, notadamente quando o contrato é sucessivamente renovado.

4. Agravo regimental não provido.” (AgR 895.070, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DATA DE PUBLICAÇÃO DJE 08/09/2015 - ATA Nº 125/2015. DJE nº 175, divulgado em 04/09/2015).

Em decisão ainda mais recente, ao apreciar o Recurso Extraordinário nº 960.708 proveniente do Estado do Pará, a eminente Ministra Carmen Lúcia assim decidiu:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NULA. FGTS. INCIDÊNCIA DO ART. 19-A DA LEI N. 8.036/1990. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (...)

6.
Reconhecida a nulidade da contratação temporária do Recorrido, na linha da jurisprudência deste Supremo Tribunal, deve-se aplicar o art. 19-A da Lei n. 8.036/1990 e assegurar-se o pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.

(STF, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA. DJe 05/05/2016).

Conclui-se, portanto, que os servidores contratados pela Administração Pública sem passar pelo crivo do concurso público, malgrado estejam em desacordo com o art. 37, §2º, da Constituição da República, não podem ter negado o direito ao recebimento dos depósitos do FGTS.

No que tange a alegação de que contrato nulo não gera direitos concretos, esta também não merece prosperar.

Os contratos administrativos de trabalho sem concurso público, fundamenta-se no inciso IX, do art. 37, da CF/88, bem como no art. 36, da Constituição Estadual, o que lhes reveste de constitucionalidade e os coloca na condição de medidas excepcionais de contratação, quando a regra exige o ingresso de servidores pela via necessária do concurso.

Tal excepcionalidade, como sua própria natureza faz remontar, atém-se a condições especialíssimas. No caso, o caráter urgente ou emergencial da necessidade de contratação pelo ente estatal.

No caso em exame, observa-se que o contrato de trabalho da apelada perdurou de janeiro de 2001 a janeiro de 2013. Logo, tanto a necessidade temporária, quanto o prazo da contratação foram desnaturados, de sorte que o negócio jurídico se mostra ilegal e, portanto, nulo, na forma do §2º, do art. 37, da CF/88.

O presente pleito encontra respaldo exatamente nesta nulidade, uma vez que o contrato foi renovado, perdendo sua natureza transitória, momento em que a relação jurídica entre as partes passa a ser regida pelas normais constitucionais.

Nesse diapasão, o art. 7º, inciso III, da CF/88, prevê o direito às verbas do FGTS a todo trabalhador, o que se aplica em favor do servidor público temporário, ainda que não regido pela CLT, quando seu contrato de trabalho seja considerado nulo.

O art. 19-A, da Lei nº 8.036/90, que rege o FGTS, por sua vez, estendeu o direito ao FGTS aos contratos declarados nulos.

Caso assim não fosse estar-se-ia dando azo a tese do enriquecimento ilícito por parte do Estado, que usufruiu da força de trabalho humana, sem a devida contraprestação salarial, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio.

Dessa forma, resta evidente o direito à percepção dos depósitos relativos ao FGTS, pela apelada e, por conseguinte, o recurso do Município não merece prosperar, devendo a sentença ser mantida.

APELAÇÃO DA PARTE AUTORA

A autora alega
que o pagamento dos depósitos de FGTS deveria ser feito diretamente ao trabalhador, por meio de requisição de pequeno valor - RPV, e não à Receita Federal, como decidido pelo Juízo sentenciante.

Todavia, ao analisar os termos do julgado, observa-se que houve um entendimento equivocado por parte da recorrente, uma vez que em nenhum momento o magistrado sentenciante determina que o pagamento seja feito à Receita Federal.

O que o magistrado de piso faz referência é que os encargos devidos serão calculados pela Receita Federal, apenas isso.

Dessa forma, nada há a ser alterado na sentença guerreada, devendo a mesma ser mantida em sua integralidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos pela parte autora e pelo Município de Marituba, porém, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO,
mantendo a sentença de piso inalterada,

nos ternos da presente fundamentação. Em reexame necessário, sentença mantida.

É o voto.

Belém,
23 de novembro
de 20
20
.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 02/12/2020